Tribunal: TJSP
Processo: 1019580-45.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. Hipótese em que já houve a consolidação da propriedade à instituição financeira há mais de 05 anos. Banco que se limitou a incorporar a seu patrimônio o imóvel alienado fiduciariamente, com extinção da garantia fiduciária e quitação, por outro lado, do financiamento (artigo 27, §§ 5o e 6o, da Lei no 9.514/97).

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. Hipótese em que já houve a consolidação da propriedade à instituição financeira há mais de 05 anos. Banco que se limitou a incorporar a seu patrimônio o imóvel alienado fiduciariamente, com extinção da garantia fiduciária e quitação, por outro lado, do financiamento (artigo 27, §§ 5o e 6o, da Lei no 9.514/97). Inexigibilidade de intimação pessoal dos apelantes, visto não se tratar dos leilões do artigo 27, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma legal, mas sim, de oferta privada ao mercado. Sentença mantida. Recurso desprovido.